Tribunal: TJPA
Processo: 0804550-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804550-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO DA SILVA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS
: TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – PANDEMIA DO COVID – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS - Processo n.º 0804550-43.2020.8.14.0000

Paciente:
THIAGO DA SILVA TAVARES

Impetrante: Defensoria Pública Estadual

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança

Procuradora de Justiça: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SI LVA ABUCATER

Trata
-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO DA SILVA TAVARES
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança - Proc. nº
0012125-79.2018.8.14.0009.

Aduz
, em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente
encontra-se preso desde o dia 05.04.2018, em razão de flagrante convertido em prisão preventiva (tráfico de drogas), sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, e, caso não seja acolhido tal argumento, que seja concedida a liberdade, diante do quadro atual de pandemia do COVID-19.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (fls. 28/30-ID
Num. 3083669
); prestadas as informações (fls. 63-ID Num
3365540
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

VOTO

Como visto, o inconformismo é tão somente
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, aliado, alternativamente, ao risco de contágio pelo novo coronavírus.

Pois bem. Quanto ao excesso de prazo, constata-se pelos informes do Juízo e da consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal já encontra-se encerrada, com apresentação de alegações finais pelo Ministério Público,
estando o procedimento, no dizer do magistrado primevo, aguardando a integral digitalização pela secretaria, esclarecendo que se trata

de feito complexo e volumoso, para intimação das defesas técnicas para as derradeiras alegações.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase final de tramitação e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação
, vez que trata-se de feito com diversos réus, inclusive foi desmembrado
,
sendo o paciente identificado como integrante de um dos núcleos de varejistas do tráfico da

comarca de Bragança.

No que concerne a situação de pandemia
,
é de conhecimento público que as autoridades competentes estão tomando todas as providências cabíveis de prevenção à doença -
suspensão de visitas, não condução dos presos para atos judiciais fora dos estabelecimentos penitenciários, entre outras
-, com indicativo de êxito, de modo a não estar justificada qualquer alteração na segregação cautelar imposta ao paciente
, que teve, inclusive, reavaliada sua prisão, em
29/04/2020, nos termos do art . 316, do CPPB (ID Num 3073820).

Some-se a tudo isso, o fato de que não há nos autos indício de que, ele, THIAGO, pelo menos por ora,

pertença a algum grupo de risco que autorize a sua colocação em prisão domiciliar, assim como inexiste qualquer comprovação concreta de falta de condições razoáveis a permanência do paciente onde está segregado preventivamente.

Também, a
prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando

devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos, em que o magistrado justificou a necessidade da prisão e a não possibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Observado o contexto fático, e que não se vislumbrou, até o presente momento, a ocorrência de excesso de prazo, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA, 25 a 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020